Tribunal: TJSP
Processo: 2210652-97.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
- Novos embargos de declaração - Repetição de mesmos argumentos transcritos nos primeiros embargos - Só se admitem novos embargos declaratórios se houver omissão, contradição ou obscuridade no acórdão prolatado nos primeiros embargos - Inexistência de vício - Tentativa de alterar o que foi decidido fundamentadamente pela Turma Julgadora, no agravo de instrumento - Embargos não conhecidos, com

Ementa:
- Novos embargos de declaração - Repetição de mesmos argumentos transcritos nos primeiros embargos - Só se admitem novos embargos declaratórios se houver omissão, contradição ou obscuridade no acórdão prolatado nos primeiros embargos - Inexistência de vício - Tentativa de alterar o que foi decidido fundamentadamente pela Turma Julgadora, no agravo de instrumento - Embargos não conhecidos, com imposição de multa pela protelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2210652-97.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARCELO PIRES VIEIRA, são embargados MARCOS RODRIGUES PEREIRA e
DENILSON DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos
embargos de declaração e impuseram multa ao embargante, pelo caráter protelatório,
V.U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2210652-97.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 29492
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2210652-97.2019.8.26.0000/50002
10a Vara Cível Central de São Paulo (proc. 0068368-62.2017.8.26.0100)
Embargante: Marcelo Pires Vieira
Voto no 29492.
- Novos embargos de declaração - Repetição de mesmos
argumentos transcritos nos primeiros embargos - Só se admitem
novos embargos declaratórios se houver omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão prolatado nos primeiros embargos -
Inexistência de vício - Tentativa de alterar o que foi decidido
fundamentadamente pela Turma Julgadora, no agravo de
instrumento - Embargos não conhecidos, com imposição de multa
pela protelação.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
agravante ao v. Acórdão de fls. 9/12 dos Embargos de Declaração no 2210652-
97.2019.8.26.0000/50001. Sustenta que: a) persiste a omissão, porque “o v. acórdão
embargado, não demonstrou a existência de distinção no caso em julgamento com os procedentes
invocados no recurso pelo Embargante, mas sim utilizou de premissao equivocada para afirmar que “o fato
de não ter havido julgamento consoante a interpretação do embargante não determina a existência de
omissão”.” (sic, fl. 2, grifo no original); b) “além de no acórdão primitivo não ter demonstrado em
nenhum momento a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, com
os PRECEDENTES e JURISPRUDENCIA invocados pelo Embargante, afirmou erroneamente que: (...) Mais
relevante é que, apesar de arguir a nulidade, o agravante não pagou a dívida nem pediu para pagá-la.” (sic,
fl. 3, grifo e maiúsculas no original), no entanto, o pagamento foi um dos pedidos feitos
no agravo, ou seja, exatamente o contrário da afirmação equivocada existente no
acórdão. Pede o acolhimento dos embargos, a fim de se aclarar os fundamentos
constantes do acórdão, “conferindo-lhe efeito modificativo, uma vez que não foi fundamentado no v.
acórdão os motivos pelos quais não seguiu o precedente invocado apelação cível
0055021-83.2009.8.26.0506” (sic, fl. 3).
É o relatório.
Não há causa para que sejam conhecidos estes segundos
embargos de declaração, porque suas razões combatem, essencialmente, o acórdão
nominado como “primitivo” pelo embargante, proferido no Agravo de Instrumento no
2210652-97.2019.8.26.0000, que já foi objeto dos Embargos de Declaração no 2210652-
97.2019.8.26.0000/50001.
Constou expressamente do v. Acórdão que julgou os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2210652-97.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 29492
3
primeiros embargos:
“O acórdão enfrentou “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (artigo 489, § 1o, IV, do Código de
Processo Civil), inclusive os reiterados nos embargos, explicitando
fundamentadamente as razões que alicerçaram suas conclusões, discorrendo
exaustiva e pormenorizadamente acerca da inexistência, no caso concreto, de
nulidade da intimação do ora agravante e, consequentemente, do cumprimento de
sentença, deixando assentado que:
“(...) Mesmo que se considerasse a pertinência da aplicação do artigo 76 do CPC, apesar de
o processo já estar na fase de cumprimento de sentença, o fato é que a comunicação da
revogação do mandato veio aos autos depois da intimação do agravante para pagar, não
tendo ele constituído outro advogado, apesar de saber que devia fazê-lo, já que foi ele quem
desconstituiu a sua advogada.
Aliás, o agravante só se manifestou nos autos depois da penhora, não considerando
relevante, antes, constituir novo advogado.
Como foi o agravante quem deu causa à intimação pela advogada que havia desconstituído,
não pode agora se valer de sua inércia para alegar a nulidade da execução.
Mais relevante é que, apesar de arguir a nulidade, o agravante não pagou a dívida nem
pediu para pagá-la, donde se conclui que a inexistência de intimação pessoal para que
realizasse o pagamento não lhe causou nenhum prejuízo, o que também conduz à inexistência
de nulidade.
Sendo assim, não havia mesmo nulidade a ser reconhecida, não havendo, portanto, nada a
alterar na decisão agravada. (...)” (fl. 260/261).
Foi, portanto, suficientemente esclarecida a conclusão de inexistência de
nulidade da intimação do ora embargante, assim como a adequação do
prosseguimento do cumprimento de sentença.
A circunstância de o embargante conferir sua própria interpretação ao caso
não implica que se deva adotar o posicionamento de outras Câmaras deste
Tribunal, que se afinariam com os seus interesses.
Além disso, o fato de não ter havido julgamento consoante a interpretação
do embargante não determina a existência de omissão, contradição ou
obscuridade do julgado, não servindo, a repetição de tudo quanto já foi apreciado e
julgado, para fundamentar os embargos e menos ainda para alterar o que foi
decidido.
Vê-se, portanto, que tudo quanto foi alegado nos embargos já foi examinado
pelo acórdão e os argumentos do embargante apenas expressam insatisfação com
o resultado do julgamento, inexistindo amparo para o pedido que, na verdade, visa
obtenção de efeito infringente, o que é inviável em sede de embargos, que,
ademais, não se destinam a rediscutir os fundamentos do acórdão, mas a suprir o
que porventura tenha faltado e, neste caso, nada há a suprir.” (fl. 10/11 dos
Embargos de Declaração no 2210652-97.2019.8.26.0000/50001).
Todas as questões atinentes ao v. acórdão que julgou o
agravo de instrumento já foram apreciadas, detida e fundamentadamente, nos primeiros
embargos, pretendendo o embargante apenas rediscutir os fundamentos daquele
primeiro acórdão, com os quais não concorda.
Além disso, no que diz respeito à alegação de que o
pagamento teria sido um dos pedidos feitos no agravo, fato é que a alegação não foi
formulada nos primeiros embargos e, consequentemente, não houve nem poderia haver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2210652-97.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 29492
4
abordagem do tema pelo v. acórdão ora embargado.
Segundo anotações de THEOTONIO NEGRÃO, in Código
de Processo Civil e legislação processual em vigor, Saraiva, 50a ed., 2019, p. 973, nota 5
ao artigo 1.022, “Os segundos embargos declaratórios devem alegar obscuridade, omissão, dúvida, ou
evidente erro material do acórdão prolatado nos primeiros embargos, não cabendo atacar aspectos já
resolvidos nesta decisão declaratória precedente e, muito menos, questões situadas no acórdão
primitivamente embargado” (STF-2aT., RE 229.328-AgRg-EDcl-EDcl, Min. Ellen Gracie, j. 10.6.03, DJU
1.8.03). No mesmo sentido: RTJ 97/328, 97/1.113, 115/372, 116/234, 177/640; RSTJ 88/28, 111/246; RT
629/123, 634/126; RJTJESP 113/382; RP 21/299”. E ainda: “Os segundos embargos de declaração se
prestam para sanar eventual vício existente no julgamento do primeiro incidente declaratório, não para
suscitar questão relativa a julgado anterior e que não foi arguida nos primeiros embargos declaratórios”
(STJ-3a Seção, MS 7.728-EDcl-EDcl, Min. Felix Fischer, j. 23.6.04, DJU 23.8.04).” (grifei)
Assim, só se admitem novos embargos declaratórios se é
apontada omissão, contradição ou obscuridade ao acórdão que apreciou os primeiros
embargos declaratórios, não ao que apreciou o agravo de instrumento.
Apesar disso, o embargante insiste em atribuir omissão ao
acórdão que negou provimento ao agravo por ele interposto, formulando os mesmos
argumentos que já haviam sido rejeitados pelo acórdão que julgou os primeiros
embargos de declaração, e, além disso, deduzindo nova alegação, que não havia sido
arguida nos primeiros embargos.
Ocorre que não houve omissão no julgamento dos
Embargos de Declaração no 2210652-97.2019.8.26.0000/50001 e a interpretação
defendida pelo embargante não reflete falta do Acórdão que exija suprimento, inexistindo
respaldo para o pedido que, na verdade, apenas busca atribuir caráter infringente aos
embargos.
Toda a matéria posta no agravo e nos primeiros embargos
de declaração foi apreciada e julgada, exaustiva e fundamentadamente, de modo que os
novos embargos são protelatórios, representando apenas nova tentativa de alterar o
julgado, nada tendo sido acrescido.
Sendo assim, a oposição dos novos embargos revela
descumprimento de dever da parte de agir com lealdade e boa-fé e de não formular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2210652-97.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 29492
5
pretensões destituídas de fundamento, assim como de não repetir argumentos já
analisados e decididos.
Como houve violação ao § 2o do art. 1.026 do CPC e
descumprimento do dever de lealdade processual, caracteriza-se o comportamento do
embargante como litigância de má-fé, que ofende não apenas a parte contrária, como
também a dignidade do Tribunal e a alta função pública do processo, como teve
oportunidade de anotar o ilustre então Desembargador CEZAR PELUSO, no julgamento
dos Embargos Declaratórios no 026.267-4/8-0/3. (1)
Assim, à vista do caráter protelatório destes embargos,
imponho ao embargante o pagamento de multa de um por cento sobre o valor atualizado
da causa, com fundamento no § 2o do art. 1.026, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, nada havendo a ser declarado nem
sendo caso de oposição de embargos declaratórios, deles não conheço, com a
imposição da multa referida ao embargante.
SILVIA ROCHA
Relatora
Nota:
1 Apud Des. LUÍS CAMARGO PINTO DE CARVALHO, Relator do v. acórdão proferido nos
embargos de declaração no 897.201-1/2, 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça.